Tribunal: TJPA
Processo: 0003082-23.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003082-23.2015.8.14.0301
APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, ORION INCORPORADORA LTDA

APELADO: SERGIO ROCHA PINHEIRO, MARIA DAS GRACAS VIANA PINHEIRO, SERGIO CLAYTON VIANA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO:

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003082-23.2015.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, ORION INCORPORADORA LTDA
Advogado(s): EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL, PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA
APELADO: SERGIO ROCHA PINHEIRO, MARIA DAS GRACAS VIANA PINHEIRO, SERGIO CLAYTON VIANA PINHEIRO
Advogado(s): TAYANE FERRAZ FERREIRA AROUCK
RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PRELIMINARES ARGUIDAS. REJEITADAS
.
MÉRITO
. EFETIVO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA COMPROVADO. DEVIDA A DEVOLUÇÃO TOTAL DOS VALORES PAGOS PELOS AUTORES. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 543 DO STJ. DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, e
ORION INCORPORADORA LTDA
em face de sentença (ID.
3268663
, fls. 253/264) proferida pelo Juízo da 04ª Vara Cível e Empresarial da Capital que nos autos da Ação de Resolução Contratual c/c devolução de valores ajuizada por
SERGIO ROCHA PINHEIRO, MARIA DAS GRACAS VIANA PINHEIRO e SERGIO CLAYTON VIANA PINHEIRO
, julgou a demanda procedente, nos seguintes termos:

(...). Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487,1, do Código de Processo Civil/2015, para: DECLARAR a validade da cláusula que prevê prazo de tolerância de 180 dias, entendido como razoável nos termos da fundamentação;

DECLARAR RESCINDIDO o contrato celebrado entre as partes de compromisso de compra e venda do apartamento.

DECLARAR a nulidade da cláusula 10.8 do contrato no que concerne à retenção de valores em caso de rescisão do contrato, entendida como abusiva nos termos da fundamentação;

CONDENAR a parte requerida a restituir integralmente à parte requerente, em parcela única, os valores pagos por esta, referentes ao contrato de compra e venda do imóvel, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC a contar do desembolso de cada parcela paga, até a data do efetivo pagamento. DECLARAR a inexistência de débito dos requerentes em relação às taxas condominiais do imóvel descrito objeto da presente ação;

CONDENAR as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da condenação. (...)

Em suas razões recursais, a
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
(ID.
3437866
, fls. 301/316), pugna pela reforma da sentença, arguindo em sede de preliminar
,
da impossibilidade de ocorrência do julgamento antecipado da lide,
bem como sua ilegitimidade passiva ad causam, devendo ser o processo extinto sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

No mérito, afirma em síntese, acerca da legalidade da cláusula de retenção de percentual em caso de rescisão contratual.

Afirma que não deve prosperar o pedido de devolução integral dos valores pagos à incorporadora, pois não concorreu para os impedimentos pessoais do apelado que se desinteressou de permanecer com o imóvel, no entanto, caso seja devido a restituição, defende pela impossibilidade do pagamento em única parcela

Por fim, alega que, não há que se falar em responsabilidade quanto ao pagamento de taxas condominiais por parte da apelante, tendo em vista tratar-se de obrigação propter-rem, requerendo ainda, o prequestionamento das matérias ventiladas e, o conhecimento e provimento do presente recurso.

Irresignada, a Construtora
ORION INCORPORADORA LTDA,
também interpôs recurso de Apelação (Id
3437867, fls. 323/329), alegando em síntese, pela impossibilidade de devolução integral dos valores por não ter existido qualquer conduta ilícita da sua parte, destarte, caso não seja este o entendimento, defende que seja retido 50%, sobre os valores adimplidos pela parte autora.

Por fim, advoga pela nulidade da declaração de inexistência de débito condominiais, considerando-se que o pedido não faz parte da demanda, bem como pelo correto arbitramento dos honorários advocatícios, tendo em vista que a parte autora perdeu a maioria dos seus pedidos.

Os recorridos apresentaram contrarrazões (Id.
3437868, fls. 337/345
), pugnando pela confirmação da sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

Ambos os recursos foram recebidos no duplo efeito (ID.
3964778
, fl. 353).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que ambos os recursos são tempestivos, adequados à espécie e contam com preparo regular
(ID.
3437866
, fls. 318/320; Id
3437867, fls. 332/334
)
. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo conhecimento dos recursos, passando à sua análise.

ANÁLISE E REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES ARGUIDAS
.

A apelante
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
,
suscita a preliminar de cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado da lide
decidido pelo juízo de primeiro grau, em audiência realizada após o término da fase postulatória do processo sob a alegação de que a questão a ser julgada é eminentemente de direito, não necessitando de dilação probatória.

Desta feita, considerando que o juiz da causa é o destinatário primordial da prova, a qual é produzida com o intuito de formar sua convicção sobre os fatos alegados pelas partes, assim como a relação jurídica discutida é baseada em contrato particular convencionado entre as partes, cuja cópia consta nos autos, entendo que o caso em concreto se amolda perfeitamente a hipótese do art. 355, inciso I do CPC.

Assim, entendo que agiu corretamente o juízo a quo ao proceder ao julgamento antecipado da lide, adequando-se a demanda em debate a questão unicamente de direito, pelo que afasto a alegação de cerceamento de defesa
.

A mesma apelante suscita ainda
preliminar de
ilegitimidade passiva, no entanto a mesma deve ser rejeitada.
Vejamos:

Argumenta-se de que o contrato foi assinado pelo autor e pela apelante
ORION INCORPORADORA LTDA
, pessoa jurídica distinta da apelante CONTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

No entanto, restou comprovado que a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA participou ativamente das negociações (Id
3437848 - fl.41
), no próprio contrato de compromisso de compra e venda e em diversos outros documentos, todos presentes nos autos, constam a logomarca da construtora. A própria carta proposta da aquisição do imóvel está com a sua logomarca.

Deste modo, tenho que a mesma possui legitimidade para ação de responsabilização da demanda em exame,
pois é responsável pela entrega do produto ofertado aos consumidores expostos a propaganda, na forma dos arts. 20 e 30, do CDC, vejamos:

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

(...)

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado

Nesse sentido é a jurisprudência deste TJPA:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C RECONHECIMENTO AOS LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TUTELA ANTECIPADA. ILEGITIMIDADE AFASTADA. FORNECEDORAS DE SERVIÇO/PRODUTO QUE UNEM SUAS MARCAS PARA DIVULGAR EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR IMPERATIVO LEGAL (ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, 20, 30, 34, 37, §1º, 39, INCISO IV, DO CDC. MULTA POR DESCUMPRIMENTO AFASTADA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(2016.01997791-26, 159.871, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-19, Publicado em 2016-05-25)

Portanto, se a Construtora Leal Moreira Ltda. usava sua marca para divulgar empreendimento imobiliário, possui legitimidade para ação de responsabilização da demanda em exame, por força do comando legal do art. 7º, parágrafo único, 20, 30, 34, 37, §1º, 39, inciso IV, do CDC.

Rejeito a preliminar suscitada

e,
passo ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal nos seguintes pontos:

Impossibilidade de devolução integral dos valores por não ter existido qualquer conduta ilícita da sua parte, destarte, caso não seja este o entendimento, defendem que seja retido 50%, sobre os valores adimplidos pela parte autora; impossibilidade de devolução dos valores em parcela única; não responsabilidade quanto ao pagamento de taxas condominiais por parte das apelantes, tendo em vista tratar-se de obrigação propter-rem; nulidade da declaração de inexistência de débito condominiais, considerando-se que o pedido não faz parte da demanda; correto arbitramento dos honorários advocatícios, tendo em vista que a parte autora perdeu a maioria dos seus pedidos.

Pois bem, quanto ao mérito, ambos os recursos tratam da mesma matéria, diante disso, passo a análise dos mesmos conjuntamente.

DA RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 543 DO STJ.

Cumpre salientar que, conforme se depreende dos autos, as Rés
ORION INCORPORADORA LTDA
e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.
celebraram
promessa
de
compra
e
venda
em 30/09/2009 com os autores, sendo objeto do
contrato
a compra do apartamento n° 1202-B, localizado no empreendimento residencial denominado Torres Trivento, com prazo de entrega previsto para setembro de 2012, e tolerância de 180 dias (fls. 44/69).

Ocorre, entretanto, que o atraso da construção superou o prazo contratual, tendo exaurido, inclusive, o prazo de tolerância de 180 dias, visto que o empreendimento só foi entregue em março de 2015, fato este não contestado pelas Apelantes.

Assim, é fato incontroverso a ocorrência de atraso na
entrega
do imóvel objeto do
contrato
entabulado entre as partes litigantes. Não restam dúvidas de que a construtora apelante descumpriu sua obrigação contratual de entregar o imóvel no prazo acordado, dando ensejo a rescisão contratual.

No que concerne à retenção de valores determinada em sentença, importante frisar que a rescisão do contrato se deu em decorrência do descumprimento de cláusula contratual por parte da construtora/vendedora que não entregou o imóvel no prazo acordado, sem qualquer justificativa plausível.

Dessa forma, em se tratando de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer
a imediata restituição integral das parcelas pagas pelo promitente comprador
, especialmente se a culpa foi exclusiva do vendedor, nos termos do enunciado da Súmula 543 do STJ,
in verbis
:

“Súmula nº 543 do STJ
- Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador –
integralmente
, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

Assim, a rescisão do contrato por inadimplemento do vendedor assegura ao comprador a restituição dos valores pagos e o retorno ao
status quo
anterior. Portanto, não pode sequer ser retido qualquer percentual sobre o valor pago pela autora.

Nesse sentido, colaciono julgados pátrios,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. O benefício da AJG em favor da pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve ser concedido apenas em situações especialíssimas, quando demonstrada a indispensabilidade ao postulante, que ficaria inibido de demandar judicialmente. Súmula 481 do STJ. Não sendo esse o caso dos autos, merece ser mantida a sentença no ponto. Incidência do CDC nos empreendimentos advindos de cooperativas habitacionais.
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
. Inteligência da Súmula nº 543 do STJ. Possibilidade de cobrança da taxa administrativa, nos termos do contrato. Redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70081490898, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 31-07-2019). Destaquei.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA - CERCEAMENTO DE DEFESA - ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DA LIDE - RESCISÃO POR CULPA DA VENDEDORA - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CARACTERIZADO - DIREITO DA PARTE INOCENTE À RESOLUÇÃO DO CONTRATO - DEVOLUÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR - PENALIDADE PELO INADIMPLEMENTO PREVISTA APENAS EM FAVOR DA CONSTRUTORA - APLICAÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR
- As garantias do Contraditório e da Ampla Defesa insculpidas na Constituição da República em seu art. 5º, LV, devem ser harmonizadas com a livre condução do processo pelo juiz (art. 139 do CPC), notadamente com o exame de admissibilidade das provas (pertinência e utilidade), nos termos dos art. 130, 331, §§2º e 3º, e 420 deste Diploma Processual e, sendo o acervo probatório encartado aos autos suficiente ao deslinde da questão posta em juízo, mostra-se despicienda a abertura da fase de instrução processual para a produção de provas.
-
Em contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel, ocorrido o inadimplemento da obrigação da construtora, que não comprovou a entrega e o cumprimento do cronograma do empreendimento a tempo e modo, surge para a parte inocente o direito à resolução do pacto, fazendo jus o promissário-comprador, nos termos da jurisprudência do STJ, sedimentada no enunciado de súmula 543, à devolução imediata e integral do valor desembolsado para o cumprimento do contrato
. - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.614.721, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento segundo o qual "No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial." (TJMG - Apelação Cível 1.0180.17.005362-3/002, Relator(a): Des.(a) Vasconcelos Lins, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2019, publicação da súmula em 20/08/2019). Destaquei.

Portanto, devida a restituição integral e imediata dos valores pagos pelos autores conforme arbitrado na sentença de primeiro grau.

Quanto a restituição do valor em parcela único o E. STJ, em sede de julgamento de recurso representativo de controvérsia, sedimentou o entendimento de que é abusiva a cláusula que estabelece a restituição parcelada dos valores pagos pelo consumidor (CDC 51 IV), in verbis:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.2. Recurso especial não provido. ” (REsp 1300418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/11/2013, DJe 10/12/2013).

DA TAXA DE CONDOMÍNIAL.

Em relação a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais, trata-se de matéria pacificada em recurso repetitivo, firmando a tese de que se encontra vinculado ao exercício da posse, senão veja-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CONDOMÍNIO. DESPESAS COMUNS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE VENDEDOR OU PROMISSÁRIO COMPRADOR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IMISSÃO NA POSSE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA.1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses: a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação.b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a 5 Apelação n.º 0513247-51.2015.8.05.0001 .3PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA Primeira Câmara Cível5ª Av. do CAB, nº 560 - Centro - CEP: 41745971 -Salvador/BA registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.2. No caso concreto, recurso especial não provido. (Resp. 1345331/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 20/04/2015).

Desta forma, enquanto não efetivada a entrega do imóvel, a imissão na posse pelo comprador, não há falar em sua responsabilidade sobre as taxas de condomínio, mostrando-se abusiva qualquer cláusula contratual que disponha de forma diversa, vez que impõe ao consumidor, hipossuficiente na relação jurídica em contrato de adesão, obrigação que se mostra abusiva.

Diante disso, no caso concreto, os autores nunca tiveram a posse do imóvel, não devendo assim ser cobrados pelas taxas condominiais. Ademais, não há que se falar em julgamento extra-petita, posto que
o intuito da ação é a rescisão do contrato e, das obrigações acessórias dele decorrentes.

Por fim,
com relação aos honorários advocatícios, também entendo que o arbitramento no patamar de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2° do CPC, se mostra adequado, razão pela qual merece manutenção no mesmo percentual determinado pelo juízo
a quo.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço e nego provimento
aos recursos de apelação interpostos, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ________________ de 2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 04/05/2021